Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706731-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MERCADO E ACOUGUE SAO FRANCISCO LTDA - ME, TAMARA MELO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a pesquisa de bens e valores eventualmente registrados em nome dos agravados via sistema INFOJUD (proc. no 0700586-06.2019.8.07.0019, ID no 114893268, págs. 1-4). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a pesquisa de bens e valores declarados pelos agravados à Receita Federal deve ser reformada, pois a medida seria imprescindível para auxiliá-lo na persecução do crédito. 3. Narra que já empreendeu diligências no sentido de localizar bens em nos dos agravados passíveis de penhora, mas não obteve sucesso, motivo pelo qual necessita da colaboração do Poder Judiciário. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja realizada consulta de bens e valores declarados pelos agravados à Receita Federal por meio do sistema INFOJUD. 5. Preparo (ID no 33207332, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A execução iniciou-se em 14/2/2019 e desde estão foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor, a exemplo das pesquisas quanto aos endereços dos agravados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, efetivadas em 1o/2/2021 e 19/2/2021 (ID no 84002145 dos autos originários). 13. A decisão de ID no 96339254, proferida em 1o/7/2021, já havia destacado que o agravante não apresentou documentos relativos às diligências extrajudiciais realizadas com a finalidade de encontrar bens dos executados passíveis de penhora. 14. Posteriormente, foi determinada a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, com sucesso parcial (ID no 102766079, 3/9/2021) e também no RENAJUD (ID no 102766078, 10/9/2021), sem sucesso. Desde então, o agravante não apresentou outros elementos documentais que justificasse a reiteração das diligências ou demonstrasse a efetividade da pesquisa via INFOJUD. 15. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, considerando que as pesquisas anteriores já demonstraram inexistir veículos registrados em nome dos devedores, assim como valores em contas bancárias suficientes para saldar a dívida. 16. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO